Tribunal: TJBA
Processo: 8110788-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110788-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO PAULO SENA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 STF (RE 593.068). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8110788-87.2024.8.05.0001
,

tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
,

e Apelado

SERGIO PAULO SENA DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria, em

conhecer e negar provimento
à apelação interposta
.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator